Tribunal: TJMT
Processo: 1023401-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023401-62.2022.8.11.0000
PACIENTE: AKINORI SUGIKI
IMPETRANTE: TIAGO ALVES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PLEITEADAS PELA DEFESA – ALEGADO CONSTRAGIMENTO ILEGAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSIDADE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.
A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, ressalvado casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023401-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), AKINORI SUGIKI - CPF: 209.234.659-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (IMPETRANTE), THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DENÚNCIA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA –
INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PLEITEADAS PELA DEFESA – ALEGADO CONSTRAGIMENTO ILEGAL
- FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSIDADE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, ressalvado casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Tiago Alves da Silva, em favor de
AKINORI SUGIKI
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos 1006450-76.2022.8.11.0037.

Narra o impetrante que o paciente, um idoso de 69 (sessenta e nove anos) no contexto de “violência doméstica”, teria supostamente descumprido “medidas protetivas” nos dia 03 e 21 de maio de 2022, pois segundo denúncia “
a Sra. Thamires Suggki, jovem, advogada, de 34 (trinta e quatro anos de idade) teria constituído um novo relacionamento íntimo de afeto teria lhe causado “lesões de cunho patrimonial, moral e psicológica, humilhando, ridicularizando e ameaçando por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp”
, motivo pelo qual o denunciou como incurso nas penas do art. 24-A da lei 11.340/2006 e 147-B c/c artigo 61, inc. II alínea “a”.

Todavia, sustenta em linhas gerais que o paciente está sendo denunciado nos autos n.o 1006450-76.2022.8.11.0037 e 1006449-91.2022.8.11.0037 exclusivamente com base em “prints” e mensagens de “whatsapp” de um número de telefone que sequer lhe pertence mais, pois desde que o acusado ingressou com a ação de divórcio, ele adquiriu um novo número, a saber 66-99233-9213, porque o chip de seu antigo número (66-99623-2544), havia sido bloqueado.

Por tal razão, sustenta que “
A Sra. Thamires utilizou um número registrado em sua própria propriedade para fabricar conversas e denegrir a imagem do Sr. Akinori como se fosse o número dele fosse”
(id. 150569663), e por isso a quebra do sigilo telefônico, de dados e busca e apreensão do número telefônico (pedidos indeferidos pelo juízo
a quo)
se revelam imprescindíveis para a elucidação dos fatos.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que o paciente possa produzir as seguintes provas:

“A)
A quebra DOS DADOS do número telefônico
66 99623-2544, a fim de determinar que a operadora responsável traga aos autos o registro da PROPRIEDADE DE TAL NÚMERO; bem como se esse número teve o chip CANCELADO E NOVAMENTE HABILITADO no período de 12/04/2022 a 14/09/2022;

B)
Requer seja realizada a busca e apreensão do telefone da suposta vítima
, Sra. Thamires Akinori Suguki,
a fim de que possa ser realizada a perícia nas conversas
que se anexaram a estes autos, de modo a constatar as datas alegadas e idoneidade das mensagens, observando-se todo o procedimento da cadeia de custódia prevista no art. 158-A a 158-F do CPP;

C) QUE OS PEDIDOS “A e B” possam ser concedidos LIMINARMENTE pelo julgador;

D) SUBSIDIARIAMENTE, não sendo deferido o pedido de produção de provas, liminarmente por este julgador,
requer seja SUSPENSA a audiência de instrução e julgamento designada
nos autos n.o 1006450-76.2022.8.11.0037 e 1006449- 91.2022.8.11.0037 até que decida a produção das provas aqui pleiteadas”

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 150880692) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 151344498).

O parecer, da lavra da Dr. João Batista de Almeida, Procuradora de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ,
consoante entendimento assim sumariado:

“
Paciente que denunciado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas e ameaça – Impetra-se habeas corpus sustentando constrangimento ilegal em virtude do indeferimento das diligências pleiteadas pela defesa – Liminar indeferida – Discricionariedade do magistrado para decidir acerca da pertinência de produção de mais provas –Decisão devidamente fundamentada – Pela denegação”
(id. 153215169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, impetrante almeja o deferido os pedidos de diligências realizados pela defesa nos autos de n. 1006450-76.2022.8.11.0037, onde responde pela prática dos crimes tipificados nos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006, e 147-B, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “a”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha, em tese praticados vítima Thamires Assis de Abreu Sugiki, pois conforme consta da denúncia:

“Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no mês de maio de 2.022, especialmente nos dias 03 e 21, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, AKINORI SUGIKI, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, e por motivo torpe, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada e causou dano emocional à ex-esposa Thamires Assis de Abreu Sugiki, prejudicando-a e visando a degradar ou a controlar suas ações, mediante ameaça, humilhação e ridicularização, provocando, assim, prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Apurou-se que AKINORI SUGIKI e Thamires Assis de Abreu Sugiki foram casados por mais de 15 (quinze) anos, tiveram 03 (três) filhas e desde o mês de janeiro de 2.021 estão separados (em processo de divórcio litigioso), porém, moraram na mesma casa até o mês de janeiro de 2.022, porém, após a ocorrência dos fatos delituosos articulados na denúncia dos autos 1006449-91.2022.8.11.0037, a vítima requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, o que restou deferida nos autos 1002983-89.2022.8.11.0037 em 27 de abril de 2.022, sendo ele devidamente intimado no dia seguinte (28.04.2022).

Já no mês de maio de 2.022, sobretudo nos dias 03 e 21, o denunciado AKINORI, porque a vítima Thamires constituiu novo relacionamento íntimo de afeto, em flagrante descumprimento das medidas protetivas de urgência, por meio de insistentes investidas, causou-lhe lesões de cunho patrimonial, moral e psicológica, a humilhando, ridicularizando e a ameaçando por meio de mensagens envidadas pelo aplicativo WhatsApp, “ordenando que ela saísse da cidade” ou “iria desmoralizá-la”, in verbis: “Estava pensando Thamyres é melhor você sair da cidade, com as crianças”; “Eu estou com muita raiva, quase te matei e por pouco não ferro minha vida por sua culpa”; Sim pq você arrumar esse homem”; “Sabe onde fui Thamyres? Acabar com a sua vida”; “Te avisei pra não me subestimar né”; “Acha que sou bobo, agora vai ver o que é bom”; “Vou acabar com a sua reputação”; “Te falei para sair da cidade”; “quero ver você na sarjeta, já liguei para seus clientes, todos já sabem viu”;”Vai ver, lembra que te filmei hoje cedo; “Era o que precisava para acabar com você”; “Filmei o suficiente para fuder com a sua vida”; “Quero você vida pra ver sua reputação na lama e na sarjeta”; “Bandida”; “Quero ver arrumar trabalho aqui na cidade”; “Você e seu macho vai pagar caro pela sacanagem que fez”; “vou tomar as crianças de você; “Sua autista de merda”; “Não vai mais morar aqui vou queimar todas as suas coisas se vão vir agora”.

De se ver ainda do expediente que o denunciado AKINORI SUGIKI praticou os crimes impelido por motivo torpe, vez que por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutre pela vítima Thamires”
(denúncia constante nos autos 1006450-76.2022.8.11.0037).

Não obstante irresignação,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não
vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida
,
mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).

Ao negar os pedidos defensivos de quebra do sigilo telefônico, de dados e busca e apreensão do número telefônico, o juízo
a quo
assim se manifestou:

“ [...] DOS PEDIDOS DA DEFESA A defesa em sede de resposta à acusação pugnou pela: “a) quebra dos dados e do sigilo do número telefônico 66 99623-2544, a fim de determinar que a operadora responsável traga aos autos o registro da propriedade de tal número; bem como se esse número teve o chip cancelado e novamente habilitado no período de 12/04/2022 a 14/09/2022, e b) busca e apreensão do telefone da suposta vítima, Sra. Thamires Akinori Suguki, a fim de que possa ser realizada a perícia nas conversas que se anexaram a estes autos, de modo a constatar as datas alegadas e idoneidade das mensagens, observando-se todo o procedimento da cadeia de custódia prevista no art. 158-A a 158-F do CPP.

Da busca e apreensão do aparelho de telefonia celular da vítima Thamires Assis de Abreu Sugiki

O aludido pedido não merece acolhimento. Vejamos. Primeiramente,
verifica-se que não há menção realizada pela defesa acerca do aparelho que se pretende apreender e nem local
.

Nesse viés, quanto aos limites objetivos do mandado de busca e apreensão, força é reconhecer que as hipóteses elencadas nas alíneas do §1.o, do artigo 240 do Código de Processo Penal são fórmulas bem abertas. Certo que é impossível imaginar tudo o que se possa encontrar durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão – no caso sub oculis, pode haver mais de um aparelho de telefonia celular. Entretanto,
não é a decisão judicial que autoriza à medida que deve explicitar o objeto da apreensão
.

Ademais,
a expedição de um mandado de busca e apreensão sem a mínima especificação do objeto da medida, por assim dizer, equivaleria a um “mandado em branco”, ou seja, estaria a Polícia autorizada a promover uma devassa indiscriminada, situação inadmissível à vista da proteção que promana do artigo 5.o, incisos X e XI, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.°, prevê uma série de direitos e garantias individuais de todo cidadão, o que acaba por constituir limites à atuação do Estado. Evidentemente tais garantias e direitos não são absolutos, pois não pode o cidadão invocá-los como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Todavia, mesmo não sendo garantias absolutas, não pode o Estado rompê-las sem que haja um fundamento para tanto.

No inciso XI, do artigo 5.°, da CF/88, está prescrito ser inviolável o domicílio, estendendo a este conceito, empresa comercial, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tal garantia apresenta estreita ligação com o inciso X do mesmo artigo, segundo o qual são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão.

Da quebra dos dados e do sigilo telefônico do numeral (66) 99623-2544:

O aludido pedido também não merece acolhimento. Vejamos. Para
a quebra do sigilo de dados telefônicos não se exige prova plena, sendo suficientes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. No caso, diante das considerações supramencionadas, resta prejudicado o presente pedido.

Ainda, cabível destacar que a
defesa não detalha concretamente os fundamentos para o pedido, não podendo supor este juízo os motivos pelos quais ele requer a extração dos dados contidos no aparelho de telefonia celular
de n. (66) 99623-2544.

Insta salientar ser necessário que o pedido demonstre a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como os objetivos pelos quais requer a medida, não logrando êxito a defesa em demonstrar isso, realizando genérico pedido de quebra de sigilo telefônico. Assim, INDEFIRO o pedido de da quebra dos dados e do sigilo telefônico do numeral (66) 99623-2544”.
(id. 150569671).

Consoante se fez constar na decisão impugnada, a autoridade judiciária apresentou motivação para indeferimento das diligências solicitadas, ao consignar não haver menção por parte da defesa acerca do aparelho que se pretende apreender e nem local, uma vez que a decisão judicial que autoriza a medida deve explicitar o objeto da apreensão, por isso foi indeferida.

A referida autoridade consignou ainda pela inviabilidade de acolhimento do pedido de quebra dos dados e do sigilo telefônico pretendido pela defesa por não detalhar concretamente os fundamentos para o pedido, não podendo supor o juízo os motivos pelos quais ele requer a extração dos dados contidos no aparelho de telefonia celular. Desse modo, a princípio, o indeferimento das diligências pleiteadas encontra-se satisfatoriamente justificadas, em atendimento às normas contidas no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Aliás, como bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça “
cabe ao magistrado decidir sobre a relevância e pertinência das provas a serem produzidas, cabendo a ele o indeferimento daquelas que julgar não serem prescindíveis ou considerá-las protelatórias (...). Dessa maneira, o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá indeferi-las de forma fundamentada
” (id. 153215169).

Como é cediço, às partes é assegurado o direito à produção de provas necessárias a dar embasamento às suas teses, quando restar demonstrada a imprescindibilidade da prova para a busca da verdade real. Não obstante, não é menos certo que a produção destas é ato pautado pela discricionariedade do magistrado, de maneira que, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências que devem ser deferidas, indeferindo aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...)
1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Ademais, não se pode desconsiderar que ação constitucional de
habeas corpus
possui como escopo primordial salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos, quando tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser infringida. Por se tratar de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei, salvo nas circunstâncias passíveis de concessão da ordem
ex officio
.

Nesse aspecto, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de
não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
” (HC 678015 / SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 21/11/2019, Data da Publicação: 24/08/2021).

Logo, não sendo possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder na decisão que indeferiu as diligências solicitadas, eventual irresignação demanda incursão no conjunto fático-probatório, por isso, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, a qual, repita-se, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Consequentemente, não há que se falar em suspensão a audiência de instrução e julgamento designada nos autos n.o 1006450-76.2022.8.11.0037 e 1006449- 91.2022.8.11.0037, sobretudo considerando a data marcada para sua realização, dia 05 de março de 2024.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de AKINORI SUGIKI, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022